Tribunal: TJPA
Processo: 0009340-32.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009340-32.2013.8.14.0006

APELANTE: PLANO HOSPITALAR GARANTIA DE SAUDE

APELADO: ELDER OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0009340-32.2013.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE:
ELBER OLIVEIRA PEREIRA.

ADVOGADO:
JOEL DA COSTA EVANGELISTA – OAB/PA 22.824.

AGRAVADO
: PLANO HOSPITALAR GARANTIA DE SAUDE.

ADVOGADA:
RAIMUNDA DE NAZARE GAMA GARCEZ – OAB/PA nº 7.781.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO R$ 10.000,00. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO..

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009340-32.2013.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE:
ELBER OLIVEIRA PEREIRA.

ADVOGADO:
JOEL DA COSTA EVANGELISTA – OAB/PA 22.824.

AGRAVADO
: PLANO HOSPITALAR GARANTIA DE SAUDE.

ADVOGADA:
RAIMUNDA DE NAZARE GAMA GARCEZ – OAB/PA nº 7.781.

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELBER OLIVEIRA PEREIRA
em face de
PLANO HOSPITALAR GARANTIA DE SAUDE
,

diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravada, reduzindo o valor da indenização por danos morais.

Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que a decisão merece reforma, pois a redução do valor da indenização por danos morais não teria atendido à razoabilidade e proporcionalidade, fixando indenização em valor que entende ser ínfimo diante dos danos extrapatrimoniais que sofreu.

Protestou pela reforma da decisão e manutenção da condenação originária, que foi no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Houve oferecimento de
contrarrazões.

É o relatório. inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO R$ 10.000,00. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

O autor alega em exordial, que era técnico de enfermagem no Hospital Adventista de Belém e aderiu ao Plano Hospitalar Garantia de Saúde, em 16/02/2011, em virtude do contrato de trabalho com seu empregador.

Então, em meados de julho de 2011, enquanto laborava no hospital, começou a sentir fortes dores abdominais, sendo atendido na emergência, medicado e liberado para casa. No entanto, as dores só pioravam, com náuseas, febre e vômitos, mas, mesmo assim, não foi internado, sob a alegação de que seu plano de saúde estava em carência hospitalar de 180 dias, que acabaria em 16/08/2011.

Posteriormente, foi diagnosticado com Coledocolitíase, correndo inclusive risco de vida. No entanto, somente após ter ido pela 4ª vez na urgência, foi internado para tratamento. Após sua recuperação, ao retornar ao trabalho foi surpreendido pelo réu/agravado, com descontos do seu salário, relativos à referida internação, no importe de R$ 3.346,10, parcelados de 10 (dez) vezes, tendo tal fato lhe causado imensa desorganização financeira, a ponto de ter mês em que recebeu R$ 0,00 (zero reais) de salário.

No caso dos autos, conforme fiz constar na decisão agravada, o valor da indenização (R$ 100.000,00) estabelecido pelo Juízo de Primeiro Grau mostrava-se excessivo, razão porque o reduzi para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Estamos diante de situação em que houve negativa de internação de urgência/emergência de consumidor, face o contrato entabulado entre as partes encontrar-se em fase de carência.

Em situações tais, a jurisprudência de nossos Tribunais tem entendido ser razoável e proporcional o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. IRRELEVÂNCIA EM CASO DE EMERGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 35, C, DA LEI Nº. 9.656/98. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. É certo que, os planos de saúde podem estabelecer períodos de carência e restringir coberturas pelo seguro. Todavia, devem obedecer às normas específicas, para tanto, e a urgência ou emergência de cada caso.

2. No presente feito, verifica-se da documentação anexada que a Apelada apresentava quadro de pneumonia, com insuficiência respiratória, sendo indicado pela equipe médica, além de medicamentos e internação.

3. Indiscutível que a Recorrida possuía indicação médica em seu atendimento emergencial para internação, como indispensável ao tratamento efetivo de saúde, e a Apelante se negou a oferecer cobertura, trazendo danos aos direitos fundamentais de personalidade, saúde e dignidade da pessoa humana da menor.

4. Necessário observar que a Lei n.º 9.656/98, dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e em seu artigo 35-C dispõe que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência.

5. Não resta dúvida acerca da ocorrência de ato ilícito, em razão da Apelante haver negado tratamento emergencial que deveria oferecer cobertura, sendo justa e adequada a condenação imposta.

6. No que se refere ao quantum indenizatório, entendo que se faz necessário observar os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, bem como a extensão do dano, além de se tratar de elemento inibidor, evitando a reiteração da prática da conduta ilícita praticada.

7. Valor de R$ 20.000,00 está acima do proporcional, podendo onerar demasiadamente o plano de saúde. Necessária a redução do valor da indenização para R$ 10.000,00, quantia que se mostra adequada para compensar os prejuízos causados, e dentro dos parâmetros observados por nossa jurisprudência pátria.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.
(TJPA. Apelação Cível nº 0034397-45.2010.8.14.0301, Relator Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2º Turma de Direito Privado, julgado em 15/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO REALIZADA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA COLOCAÇÃO DE STENTS, SOB ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PERÍODO DE CARÊNCIA. SENTENÇA QUE RECONHECE O CARÁTER DE URGÊNCIA DO ATENDIMENTO A AFASTAR A INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE CARÊNCIA. INJUSTA RECUSA DE COBERTURA CONFIGURADA.CONDENAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

1) Tanto o caráter de urgência quanto o de emergência do procedimento afastam a necessidade do cumprimento do prazo de carência. Incidência dos artigos 35-C da lei 9.656/98 e 3º, inciso XIV da Resolução Normativa ANS nº 259/2011;

2) A indevida recusa dos planos se saúde ao custeio de tratamentos ou internações em estado de emergência/urgência configura o dano moral. Súmula 337 deste Tribunal.

3) Danos morais in re ipsa. Quantum arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que atende aos parâmetros do método bifásico.

4) Majoração da verba honorária de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, na forma do § 11 do artigo 85 do CPC.

(TJRJ. 0217891-18.2018.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA - Julgamento: 10/02/2021 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

PLANO DE SAÚDE – INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – NEGATIVA DE COBERTURA - INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA – Menor autor diagnosticado com apendicite aguda – Necessidade de internação e cirurgia de urgência - Negativa de cobertura sob a justificativa de cumprimento de carência contratual – Abusividade - Quadro de urgência/emergência que exige carência de apenas vinte e quatro horas – Aplicação dos artigos 12, inciso V, alínea "c" e 35-C da Lei nº 9.656/98 e da Súmula 103 deste E. Tribunal de Justiça - Inaplicabilidade da Resolução 13/98 do Conselho de Saúde de Suplementar (CONSU), a qual estabelece que quando o atendimento de urgência/emergência ocorrer no período de carência, a operadora só terá responsabilidade pela cobertura das 12 (doze) primeiras horas – Norma administrativa que não pode suplantar as determinações contidas na Lei nº 9565/98 e no Código de Defesa do Consumidor - Abusividade da atitude de a ré ao limitar a cobertura do plano de saúde em casos de atendimento de emergência e urgência somente nas primeiras doze horas – Restrição às hipóteses em que são estritamente necessárias a internação e a realização de atendimento mais complexo – Violação aos direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato (artigo 51, IV, parágrafo 1º, II e III do CDC) – Evidente o abalo psicológico que uma pessoa sofre quando fragilizado pelo seu estado de saúde e se depara com negativa de cobertura para internação e procedimento emergencial - Sentença reformada para condenar a ré em danos morais ora arbitrados em R$ 10.000,00 – Sucumbência total da ré – Ônus sucumbenciais a cargo desta - RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002838-58.2019.8.26.0348; Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 19/10/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO MÉDICOS. RECUSA DA SEGURADORA. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA DE 24 HORAS. ART. 12, V, "c", LEI Nº 9656/98. INCIDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. R$ 20.000,00. REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I- Os contratos de seguro saúde e de assistência médica asseguram ao consumidor o tratamento e a segurança contra os riscos envolvendo a sua saúde, tendo como finalidade primordial a preservação da vida e do bem-estar do paciente. II- As empresas de plano/seguro de saúde tem liberdade para fixar os períodos de carência para determinados procedimentos médicos. Contudo, nos termos do artigo 12, V, c, da Lei nº 9656/98, nos casos de urgência e emergência, o prazo máximo de carência deve ser de 24 (vinte e quatro) horas. III- A Apelante não contestou o caráter de urgência/emergência da internação do Apelado, sendo, portanto, indevida a negativa de autorização da Apelante. IV- A negativa de autorização para internamento de segurado que se encontra em situação de urgência e extrema necessidade de cuidados médicos, caracteriza o dano moral indenizável. V- A fixação da verba reparatória do dano moral deve atender à dupla finalidade de proporcionar razoável dissabor educativo ao causador do dano e de compensar a vítima pelos prejuízos e dissabores sofridos, razão pela qual o valor de R$ 20.000,00, arbitrado pelo juiz a quo, deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (de mil reais), a fim de se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. VI- Os honorários advocatícios foram arbitrados em consonância com os termos do artigo 20, §3º do CPC, recepcionado pelo art. 85, §2º, do Código de Processo Civil vigente. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
(TJBA. Apelação Cível nº 0001713-37.2009.8.05.0274. Relator

Des. Roberto Maynard Frank. Quarta Câmara Cível. Publicado em 25/05/2016)

Dito isto, inexistindo qualquer novo argumento capaz de alterar os fundamentos da decisão monocrática agrava, o presente recurso não comporta provimento.

ASSIM
, considerando a fundamentação acima exposta,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/10/2022